Tribunal: TJMMG
Processo: 0001756-30.2017.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0001756-30.2017.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 30/11/2020 Publicação: 11/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA - PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE UNICAMENTE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Dorvalino Gonçalves Borges e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar identificado no preâmbulo, para sanar omissões que aponta no acórdão, com a finalidade de modificar o acórdão embargado, bem como para fins de prequestionamento. Em sessão de julgamento realizada no dia 1º/09/2020, esta c. Câmara, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, negou provimento ao apelo do militar, mantendo a sentença penal condenatória pela prática do crime de crítica indevida ou publicação - art. 166 do Código penal Militar (CPM), cuja pena final foi fixada em 03 (três) meses de detenção, sem a concessão do sursis penal, por expressa vedação legal. Agora, o embargante alega que o acórdão foi “omisso”, porque não teria enfrentado questões que destoam do seu entendimento, do seu ponto de vista sobre o ato praticado pelo militar, o qual sequer deveria ser punido criminalmente, dada a fragmentariedade do direito penal (última razão do Direito), bem como pela liberdade de expressão, consagrada na Constituição da República (CR) de 1988. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para modificar o acórdão e para fins de prequestionamento. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, este desembargador relator determinou a abertura de vista ao embargado - Ministério Público do Estado de Minas Gerais -, que ofertou suaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 manifestação à fl. 263-v dos autos, aduzindo que o art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC) não se aplica ao processo de natureza criminal e que os embargos são meramente protelatórios, pugnando pelo seu desprovimento. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar identificado no preâmbulo, para sanar omissões que aponta no acórdão, com a finalidade de modificar o acórdão embargado, bem como para fins de prequestionamento. Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Inicialmente, apenas com fim didático, pedindo venia à eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, entendo que é plenamente possível a aplicação do Código de Processo Civil ao processo penal, apesar da excepcionalidade da medida. Temos, inclusive, instituto na norma instrumental civil com previsão expressa de aplicação pelo direito processual penal, e me refiro à citação com hora certa. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de aplicação do CPC no processo penal, diga-se, em situações excepcionais, conforme aresto abaixo colacionado: 22/09/2017 PRIMEIRA TURMA AG REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.064.655 PARANÁ RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO AGTE.(S): CLAUDINEI REZENDE AGTE.(S): ELTON DALMOLIM REZENDE ADV.(A/S): FABIANO DA ROSA AGDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE EM MATÉRIA PROCESSUAL PENAL DO ART. 219 DO CPC/2015. [...] 2. A aplicação do novo CPC a instituto de direito processual penal deve ser autorizada apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente na existência de lacuna normativa. No caso, mostra-se inaplicável o art. 219 do CPC/2015, tendo em vista que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado pelo art. 798 do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Essa linha de orientação também foi adotada em pronunciamentos do STJ e em outros do próprio STF, em questões similares apreciadas jáTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 na vigência do novo CPC (ARE 980.740, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o HC 134.554, Rel. Min. Celso de Mello). Nesse sentido, quando há pedido de efeitos modificativos nos embargos de declaração e havendo lacuna na norma processual penal, é preciso observar sempre o contraditório, dando ciência à parte adversa, notadamente pela possibilidade, em tese, de modificação de um julgado. Pois bem. Feita essa observação inicial, retornando ao mérito dos embargos, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Analisei com cautela os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstra a mínima omissão no acórdão, e as razões do seu recurso revelam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material. Em verdade, a leitura da peça recursal mostra que o embargante quer apenas adequar o voto deste Desembargador Relator ao seu ponto de vista, estritamente pessoal, quanto aos fatos e quanto à matéria, o que não é possível. Ora. A decisão embargada, lastreada em voto completo, traz fundamentação apta para demonstrar as razões pelas quais a Colenda Câmara manteve a sentença do Juízo primevo. O embargante quer, em verdade, renovar a apreciação das suas teses, com enfoque em sua visão pessoal sobre o assunto, mas se esquece de que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. O aresto abaixo reflete a jurisprudência uníssona deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 219 Número Único: Referência: Apelação Cível n. 774 - Processo. n. 978/08 (AC)/2ª AJME Relator:Juiz Fernando Armando Ribeiro Data Julgamento: 10/02/2011 Data Publicação: 17/02/2011 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração apenas podem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Não está inclusa, dentre as possibilidades legais, o ajuizamento de embargos de declaração para a rediscussão de matéria já analisada, devendo o embargante utilizar-se das vias próprias. - Embargos rejeitados. Decisão: unânime: REJEITADOS OS EMBARGOS.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A questão é, também, pacificada nos Tribunais superiores, como demonstra a jurisprudência do STJ. Confira-se: Processo EDcl no AgRg no REsp 1430810 / RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0011700-0 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 10/06/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 24/06/2014 Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A reiteração de fundamento anteriormente refutado, com base em entendimento uniformizado, deixa transparecer não apenas o inconformismo da parte recorrente, mas a manifesta improcedência do recurso, prolongando desnecessariamente a solução do litígio. 3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Finalmente, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339. Confira-se: AI 791292 QO-RG/PE - PERNAMBUCO REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator (a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Órgão Julgador: Publicação REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 Parte (s): AGTE.(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO E ADV.(A/S) LEONARDO SANTANA CALDAS E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S): FERNANDO SOARES DE LIMA E ADV.(A/S): PEDRO PAULO PORPINO PEDROSA Ementa: Questão de ordem. Agravo de instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência da Corte e negar provimento ao recurso extraordinário, aplicando-se o artigo 543-B do Código de Processo Civil, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia não caber conhecer do agravo. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Plenário, 23.06.2010. Tema: 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015 Finalmente, quanto à pretensão de prequestionamento, não há o que ser esclarecido, e apenas remeto o embargante ao disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator para negar provimento ao presente recurso. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de novembro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato